Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOÃO APARECIDO FREITAS (AGRAVANTE), SEBASTIANA CARDOSO DE SOUZA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DOS ANJOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ANA CARDOSO NOGUEIRA - CPF: 959.475.661-68 (AGRAVANTE), CARMINO CARDOSO DE FREITAS - CPF: 304.745.151-68 (AGRAVANTE), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), CORACI CARDOSO DE FREITAS - CPF: 401.470.291-04 (AGRAVANTE), DORACY DE FREITAS CORDEIRO - CPF: 996.726.771-20 (AGRAVANTE), HAMILTON CARDOSO FREITAS - CPF: 363.100.341-20 (AGRAVANTE), JOSE CARDOSO BUENO - CPF: 121.759.601-10 (AGRAVANTE), JURANDI CARDOSO DE JESUS - CPF: 941.973.421-87 (AGRAVANTE), LAZARO DIVINO DE FREITAS - CPF: 133.080.761-87 (AGRAVANTE), ALCIMAR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 547.240.821-00 (AGRAVANTE), ANA LUCIA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 529.729.501-78 (AGRAVANTE), HERNANE CARDOSO DE SOUSA - CPF: 796.136.591-53 (AGRAVANTE), IVAN CARDOSO DE SOUSA - CPF: 002.780.211-66 (AGRAVANTE), JANE CARDOSO DE SOUSA PRADO - CPF: 892.174.701-04 (AGRAVANTE), LAZARA MARIA CARDOSO DE SOUSA - CPF: 912.260.311-53 (AGRAVANTE), MARCIEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 003.041.121-19 (AGRAVANTE), ROGERIO CARDOSO DE SOUSA - CPF: 013.395.471-47 (AGRAVANTE), ROZILDA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 660.276.401-20 (AGRAVANTE), SILVIA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 547.229.851-20 (AGRAVANTE), SILVANDO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 039.477.576-70 (AGRAVANTE), ROZENILDA CARDOSO DE SOUZA BORGES - CPF: 899.292.411-91 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DOS ANJOS - CPF: 231.361.461-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – PARTES QUE LITIGAM EM LITISCONSÓRCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - os agravantes deixaram de apresentar qualquer documentação acerca dos rendimentos e gastos que possuem, o que seria fundamental para provar as ditas dificuldades de procederem com o pagamento das custas processuais.

III - não bastasse a insuficiência de provas acerca da hipossuficiência financeira, os recorrentes atuam em litisconsórcio quase multitudinário, no total de 22 (vinte e duas) pessoas, o que lhes permite dividir o valor das custas em frações quase insignificantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA CARDOSO NOGUEIRA
,
CARMINO CARDOSO FREITAS, CORACI CARDOSO FREITAS, DORACY FREITAS CORDEIRO, HAMILTON CARDOSO FREITAS, JOÃO APARECIDO FREITAS, JOSÉ CARDOSO BUENO, JURANDI CARDOSO DE JESUS,

LÁZARO DIVINO FREITAS, SEBASTIANA CARDOSO DE SOUZA, ALCIMAR CARDOSO DE SOUZA, ANA LUCIA CARDOSO DE SOUSA, HERNANE CARDOSO DE SOUZA, IVAN CARDOSO DE SOUZA, JANE CARDOSO DE SOUSA PRADO, LAZARA MARIA CARDOSO DE SOUSA, MARCIEL CARDOSO DE SOUZA, ROGÉRIO CARDOSO DE SOUSA, ROZILDA CARDOSO DE SOUZA, ROZENILDA CARDOSO DE SOUZA BORGES, SILVIA CARDOSO DE SOUZA GUIMARÃES, SILVANDO CARDOSO DE SOUZA,

com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do processo de Inventário de no 6089-20.2018.811.0004, do ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DOS ANJOS, revogou a decisão que havia concedido os benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, os agravantes alegam que, diferentemente do que foi afirmado pelo Juízo de origem, os requerentes não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais exigidas.

Alegam que o caos econômico mundial, instalado pela pandemia do coronavírus, causou-lhes prejuízos financeiros em decorrência do isolamento social e da dificuldade de auferirem qualquer renda.

O pedido liminar de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, visto que se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão hostilizada, que revogou a decisão que havia concedido os benefícios da justiça gratuita, sob o argumento que, o conjunto indiciário aponta a possibilidade dos agravantes suportarem o pagamento das custas processuais exigidas.

Pois bem, embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pela parte, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

O artigo 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz
a quo
não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, pois não há qualquer comprovação nos autos acerca da dita precariedade econômica da inventariante e dois demais herdeiros.

Mais precisamente, os agravantes deixaram de apresentar qualquer documentação acerca dos rendimentos e gastos que possuem, o que seria fundamental para provar as ditas dificuldades de procederem com o pagamento das custas processuais.

Além disso, não bastasse a insuficiência de provas acerca da hipossuficiência financeira, os recorrentes atuam em litisconsórcio, quase multitudinário, no total de 22 (vinte e duas) pessoas, o que lhes permite dividir o valor das custas em frações quase insignificantes.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020